Tribunal: CARF
Processo: 12457.010575/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.010575/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.241 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/01/2007
CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. INTRODUÇÃO IRREGULAR.
VEÍCULO
ABANDONADO.
PROPRIETÁRIO
REGISTRADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Há que se declarar nulo o lançamento efetuado contra sujeito passivo ilegítimo,
uma vez não comprovado nos autos a efetiva participação do proprietário
registrado do veículo na infração autuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar de ilegitimidade e dar provimento ao recurso voluntário, para o fim de cancelar o
lançamento impugnado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-46.227
(e-fls. 80/97), da 2a Turma da DRJ/FOR, da sessão realizada em 22/03/2019, quando a turma
acordou, por maioria de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos das ementas
que seguem transcritas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.010575/2009-06
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.241 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010575/2009-06

Data do fato gerador: 26/01/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a realização de intimação por via postal, destinada ao domicilio
tributário do sujeito passivo, constante do cadastro da administração tributária
federal, mediante documento probatório do recebimento, nos termos do art. 23,
inciso II, do Decreto n° 70.236/1972.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A legitimidade passiva do proprietário do veículo pela infração aduaneira de
transporte de carga ilícita (cigarros contrabandeados ou descaminhados) advém
da intrínseca obrigação desse proprietário pela boa guarda e uso do veículo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o
entendimento das autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes
forem atribuídas efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.
DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. SUJEIÇÃO PASSIVA.
A propriedade de veículo registrada no Órgão competente à época da ocorrência
da infração, que susbsiste muito tempo depois dessa ocorrência, é prova
inconteste da propriedade do veículo, para fins de responsabilidade por
infrações pelo transporte de carga ilícita no veículo.
Nesse passo, oportuno transcrever o minudente relatório contido na decisão
recorrida:
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 15.000,00 (fls.
2/19), referente à multa, cumulativa com a pena de perdimento, pela prática de
infração às medidas de controles fiscais relativas a fumo, cigarro, charuto,
cigarrilha, de procedência estrangeira, prevista no art. 716, c/c o art. 693 do
Decreto n° 6.759/2009, e parágrafo único, do Art. 78, da Lei 10.833/2003.
DA AUTUAÇÃO
A autoridade fiscal afirma que, consoante descrição dos fatos constantes dos
Autos de Infração (fls. 2), em 26/01/2007, em abordagem do veículo
FIAT/MAREA, placas CPQ9309, por equipe da Polícia Militar, em zona
secundária, BR163 - KM309 trecho entre M. C. Rondon a Rio Guaçu, conforme
Boletim de Ocorrência no 037/2007 (fls.5/6), foram encontrados 7.500 maços de
cigarros de procedência estrangeira, e que o condutor/preposto do veículo
evadiu-se do local, abandonando o veículo sem identificação e documentação
do mesmo.
Tendo por isso sido lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias n°
YL00910, processo n° 12457.005262/2007-66, e o Auto de Infração
formalizado no presente processo para aplicação da multa de R$ 2,00 por maço
de cigarro, totalizando o montante de R$ 15.000,00, conforme previsto no art.
716, c/c o art. 693 do Decreto n° 6.759/2009, e parágrafo único, do art. 78, da
Lei 10.833/2003, em face do proprietário do veículo, nos termos do art. 674,
inciso II, do Decreto no 6.759/2009.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.241 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010575/2009-06

A ciência ao auto de infração ocorreu em 21/12/2009, por via postal, mediante
Aviso de Recebimento (AR) dos Correios (fls. 26/27). Não consta do processo a
data da apresentação da impugnação (fls. 31/39) e documentos (40/74) pelo
sujeito passivo, em despacho da DRF-Santo André (fls. 76) consta informação
de que a impugnação foi apresentada tempestivamente.
Em sua peça defensória o impugnante após apresentar breve relato dos autos,
apresenta suas razões de defesa, em síntese:
I- DO PRAZO DE DEFESA  Que roga pela juntada de novos documentos que se fize
vez que somente em 17/01/2010, quando retornou de férias, teve conhecimento
do Auto de Infração, sendo que o prazo para apresentação da impugnação era
20/01/2010.
II - DOS FATOS QUE ORIGINARAM A TRANSFERÊNCIA DO VEICULO
A TERCEIROS  Que o Autuado, comprou o veiculo objeto do BO no 037/2007 de 25.01
como sendo um FIAT/MAREA WEEK SX, COR AZUL ANO DE
FABRICAÇÃO 1998, PLACAS CPQ 9309 SANTO ANDRÉ —SP., através de
loja devidamente credenciada e estabelecida na cidade de Santo André, com o
nome comercial de DAVEL VEICULOS, sito a Avenida Dom Pedro II No.
2829, Bairro Campestre em Santo André— SP, fone/fax (011) 4421.60.69, onde
se encontra ativa até a presente data;  Que o veiculo fo
i financiado pela FINASA onde se comprova a data de sua
aquisição em 22/11/2006;  Que, não tendo a sua esposa se acostumado com este veicul
(portanto uma semana após), o mesmo foi trocado por outro veículo (Fox da
marca VW) na mesma Agência.  Que, para realizar tal transação teve que pagar
Fiat/Marea e fazer um outro financiamento pela própria FINASA, onde
cancelou a 1a Transação e se emitiu um novo carnê de financiamento, cujo o ora
Autuado também já quitou.  Que, o v
eículo objeto desta demanda ficou estacionado na Agência de
Veículos DAVEL VEICULOS, desde 29/11/2006, sendo vendido em
23/01/2007, conforme certidão fornecido pelo 5o Cartório de Notas de Santo
André, ocasião em que o Autuado preencheu o certificado de transferência de
propriedade (DUT) sob registro CRV 6318347090 - CPG 9309 Renavam
714094765. ( DOCUMENTO ANEXO)  Que o veiculo foi vendido e transferido a te
pendência de IPVA e Seguro Obrigatório, pago até 2006, sendo que a partir do
ano de 2007 esta responsabilidade passou para a Agência de veículos DAVEL
VEICULOS ou a quem a este veio a vender o mesmo, pois neste local ficou o
veiculo desde novembro/2006;
III - DO COMPLEMENTO DE PROVAS DE TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE DO VEICULO EM QUESTÃO
 Que como prova de transferência de propriedade deste veiculo em
27/12/2006, extrato do gravame em nome da nova proprietária do veiculo,
LUCINEIDE DE MELO CAVALCANTI, em favor do Banco Panamericano
S/A, sob o contrato no. 20244546, que ao financiar este veiculo a esta nova
proprietária, a qual deixou de pagar as prestações pactuadas em contrato
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.241 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010575/2009-06

fiduciário e registrado perante o Banco Central, está sendo objeto de Ação de
Busca e Apreensão, perante a 41a. Vara Cível do Fórum Central João Mendes
Junior, processo no 583.00.2007.191965-0 com numero de ordem 1457/2007,
distribuído em 03/07/2007, conforme cópia precária ora anexada, que deverão
serem substituídas por não estarem em fácil leitura, cujo deferimento ora se
requer;  Que, se o veiculo Fiat/Marea foi financiado para esta nova proprietária, desde
março/2007, pelo Banco Panamericano, jamais os documentos poderiam estar
sendo considerado do antigo proprietário, ora Autuado e sim da nova
proprietária LUCIENEIDE DE MELO CAVALCANTI, pois esta foi quem
adquiriu o veiculo e a documentação presumindo-se habilitada para obtenção
deste financiamento.  Que anexa cópia deste processo e do gravame em nome de Lu
Melo Cavalcanti.  Que, diante do acima exposto, requer e faz
a impugnação destes autos, pois o
Autuado não mais estava na propriedade e posse deste veiculo, a saber:
(1) efetuando a sua venda a Agência de Veículos DAVEL VEICULOS, em
29/11/2006, conforme recibo em anexo, sito a Avenida Dom Pedro II No. 2829,
Bairro Campestre em Santo André — SP. fone/fax (011) 4421.60.69;
(2) bem como, esta anexando prova de transferência no certificado de
propriedade (DUT), com firma reconhecida junto ao 5°. Cartório de Notas e
Tabelião de Santo André em data de 23/01/2007, conforme cópia autenticada
de certidão emitida por esta autarquia estadual;
(3) em ato contínuo, esta anexando prova de que este veiculo foi financiado a
sua nova proprietária LUCINEIDE DE MELO CAVALCANTI em 27/12/2006,
através do Banco Panamericano S/A, que detem senha própria fornecida pelo
Banco Central, para efetuar o gravame a seu favor, com suporte legal e
incontestável através de contrato de financiamento de veiculo no. 20244546,
não permitindo fraude por terceiros, e que existe processo de busca e
apreensão junto a 41'. Vara Cível da Comarca de São Paulo — Fórum João
Mendes Junior contra somente a nova proprietária Lucineide.
(4) Requer como prova emprestada, que esta autoridade fiscal determine
oficiar o MM Juízo, da 41a. Vara Cível da Comarca de São Paulo — Fórum
João Mendes Junior, para que forneça cópia autenticada do respectivo
contrato de financiamento e documento hábil de suporte para se emitir o
respectivo gravame sob as pena das leis.
(5) Caso esta Autoridade Fiscal, não julgue estar superado pela
verossimilhança das alegações,que seja evocado o artigo 70 e 76 do CPC,
contra as pessoas jurídicas da DAVEL VEICULOS e BANCO
PANAMERICANO S/A, e LUCINEIDE DE MELO CAVALCANTI, para
integrar esta demanda como legítimos proprietários do veiculo.
IV - DA LEGITIMIDADE DE PARTE:  Que o ora Autuado argui ilegitimidade de
documentação ora acostada, este já havia vendido o veiculo a terceiros, sendo
parte ilegítima, para constar como proprietário do veiculo, que motivou o
respectivo auto de infração.  Qu
e, o patrulheiro rodoviário, por razões que o Autuado desconhece, autuou
a ocorrência tornando por base o registro antigo do veiculo FIAT/MAREA
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.241 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010575/2009-06

WEEK SX, COR AZUL ANO DE FABRICACÃO 1998, PLACAS CP0 9309
SANTO ANDRÉ —SP., conforme BO de fls. 04, cujo o novo proprietário
deixou de registrar esta transferência junto ao órgão do DETRAN o que deixa,
desde logo, antever uma prática abusiva em evidenciada má-fé.  Que o Autuado devolve
Veículos em data de 29/11/2006 e no dia 23/01/2007 ocasião em que firmou,
recibo de transferência,  Que a formalização da aludida devolução à Agencia de V
Veiculos, foi realizada por termo próprio na data de 29/11/2006, como atesta a
cópia certificada pelo preposto daquela, em recibo próprio;  Que, a verdadeira tradição
-se na data de 29/11/2006 e em
favor de Davel Veículos;  Que, se não bastasse o alegado, o referido documento
veículo, foi de total e exclusiva iniciativa desta Agencia de veículos, a qual
transacionou com terceiros, que a partir de então (29/11/2006), assumiu todos
os direitos e obrigações de proprietário, por razões óbvias como comprador;  Que, do bem
satisfação de todos os ônus inerentes a esta compra, como pagamento de IPVA,
Seguro Obrigatório, Multas, etc.  Que, com a CESSÃO operou
-se plena e definitivamente, a TRADIÇÃO do
bem, nos termos da lei.  Que, não há qualquer possibilidade de ser imputada ao ora Au
ualquer
parcela de culpa no evento, pela simples razão de que não mais era proprietário
do bem, nem mesmo o seu condutor era seu empregado, ou preposto, a quem,
inclusive, não o conhecia, eis que o negócio foi estabelecido exclusivamente
entre a citada Agencia de Veículos Davel Veículos  Que, descabe, qualquer tipo de a
devendo a presente causa ser julgada inepta, bem como, ser extinta, de acordo
com o preceituado em nossa legislação processual, que é claro em seu art. 295.  Que, ape
-se, caso não se tenha processado o registro da
transferência de titularidade até a data da ocorrência, a jurisprudência, também
não deixa qualquer dúvida quanto ao assunto em tela (Ap. 183037704 / E Infrs
2° Gr-Cs. j. Em 21.05.84, rel Juiz Luiz Fernando Koch - com. POA-RS e Ac.
unân. da 1a T. STF-RE 115.065-3 RS - Rel. Min. Otávio Gallotti - DJU
16.09.88, p. 23.317 —10B1.988).
V - DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL  Que, a Autoridade competen
CITAR/NOTIFICAR, o ora Autuado por meio de Edital, como proprietário do
veiculo em questão, uma vez que pelo documento acostado nos autos de fls.,
encontra-se o endereço deste, onde ainda reside e nada obstaria em ser
pessoalmente citado, via correio ou carta precatória, para legitimar o seu direito
de defesa.
VI- NO MÉRITO  Que, deixa o Autuado de tecer maiores comentários sobre o e
questão, visto que, não mais detinha a posse do veículo e, muito menos, que o
seu condutor fosse empregado ou preposto seu, além de desconhecê-lo
totalmente.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.241 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010575/2009-06
 Que, o que importa ao Autu
ado é que desde 29/11/2006 e de acordo com a
aventada CESSÃO à aquela Agencia de Veículos DAVEL VEICULOS,
detentora do domínio, não responde por obrigações sobre a vida do veiculo em
deslinde, a qualquer título, por menor que seja.
VII— DOS REQUERIMENTOS:
32 - Ex positis, requer de Vossa Excelência para que se digne, com o devido
respeito, acatando os argumentos ora expendidos, julgar pela
IMPROCEDÊNCIA, e/ou ANULAÇÃO e/ou EXCLUSÃO DE SEU NOME,
decretando-se em regular DESPACHO, carecedor deste Auto de Infração
Aduaneira , por ilegitimidade de parte do ora contestante, conforme
fundamentado eis que a questão versa sobre matéria exclusivamente de direito,
demonstrado, inclusive, documentalmente, pelo qual entende desnecessária a
produção de qualquer outra prova, pelo que comporta o seu julgamento
antecipado na forma preconizada pelo art. 330, Inciso I, do CPC, ordenando-
se, ainda a imediata baixa dos registros junto ao Registro Oficial desta
Autarquia.
33 - Ad cautela, desde logo se requer, pela produção de todos os meios de
prova em direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal do
representante legal da DAVEL VEÍCULOS, BANCO PANAMERICO S/A E
DUCINEIDE MELO CAVALCANTE, especialmente do seu condutor do veiculo
que se evadiu do local, se assim identificado e outros sem exceção se a causa
assim o exigir.
É o relatório. Passo ao Voto.
O impugnante foi cientificado da decisão recorrida em 12/04/2019 (e-fl. 104), por
meio de correspondência enviada pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), para seu
domicílio tributário. E, após tomar vistas do processo (e-fls. 105/108), em 13/05/2019, solicitou
juntada ao processo de seu recurso voluntário (fl. e-fls. 109 e seguintes), por meio do qual, após
relatar sua longa experiência profissional como Advogado, além de outras funções exercidas,
com o objetivo de “tentar demonstrar que o Recorrente é pessoa de bem” e que sempre teve sua
“personalidade marcada pela Ética, Moral, não merecendo ser confundido com interpretações
que não fazem parte de minha vida, como visto em dois Acórdãos neste Processo”, voltou a
repisar os mesmos relatos, argumentos e protestos já trazidos em sede de impugnação ao
lançamento.
Ademais, o recorrente reportou-se expressamente aos termos da decisão recorrida,
a qual dividiu em três “acórdãos”, sendo o primeiro deles relativo à análise das questões
preliminares, o segundo relativo à análise de mérito e o terceiro relativo à “declaração de voto”
do julgador que não acompanhou o entendimento majoritário do colegiado. Para bem relatar,
entendo ser oportuno trazer à transcrição literal excerto dessa parte do recurso (e-fls. 123/128):
(...)
DA ANALISE DO ACÓRDÃO
O Recorrente não pode concordar com o que ficou consignado em Acórdão
constante nos Autos baseados em análises e provas constantes destes Autos de
Infração e Multa, uma vez que não deu origem aos fatos, portanto, não sendo
uma manifestação de mera contrariedade.
Foram três Acórdãos objeto da análise e julgamento do presente caso.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.241 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010575/2009-06

O PRIEIRO
, houve por' bem em seu julgamento manter integralmente a exigência lançada
no montante de Cr$ 15.000,00 ( quinze mil reais), entendendo em seu
julgamento manter válida a intimação por Edital, manter a legitimidade passiva
do antigo proprietário do veículo pela infração aduaneira de transporte de carga
ilícita, não reconhecendo a ausência de responsabilidade pelas infrações e
sujeição passiva, admitindo ao final entendimento que a propriedade do veículo
persiste até a presente data., por se encontrar ainda em seu nome.
Porém, como ficou claro neste Recurso ao Conselho Administrativo de Recurso
Fiscal, o veículo objeto desta demanda já não mais pertencia como de sua
propriedade desde 23 de janeiro de 2007, ocasião em que o mesmo foi Vendido
a Lucineide de Melo Cavalcante., caindo por terra toda a penalidade ao autuado
aplicada, devendo ser totalmente desconsiderada.
SEGUNDO ACÓRDÃO
Pelo que do Acórdão se verifica o Nobre Julgador considerou tempestiva a
impugnação apresentada.
Quanto ao Mérito, apesar de conhecer todas as provas anexadas ao
Processo, que segundo nosso entendimento seriam cabais e definitivas para
encerramento do Processo., o mesmo houve por bem entender que o pedido de
provas a `posteriore' não fundamentadas são ineficazes e não aceitas para
fazerem a justificação que elas se propunham.
Esclarece o Recorrente que não se confundiu ao informar que deveria ser
notificado pelas vias normais e não por Edital referindo-se quando da fase Do
Processo e que o mesmo se encontrava em Fóz de Iguaçu na Superintendência
da 9a Região Fiscal. e lá se apurar o endereço do Autuado. Quando da citação
feita por A.R. nada tem a opor, somente informar que ela somente foi realizada
em 21/12/2009 e o fato originário desta cobrança de multa ter ocorrido em
26/01/2007. três anos após o ocorrido., sem que tivesse conhecimento dos fatos.
Quanto ao pedido de novas provas que foi aceito e deferido pelo Senhor
Auditor, não tivemos a oportunidade de proceder ao atendimento do solicitado,
onde poderíamos ter atendido ou fornecido documentos com maior clareza de
visualização.
Desta forma o não reconhecimento de toda as provas que foram legais,
concretas, físicas que acabaram por manter a condenação no pagamento da
penalidade 'Multa 'não pode ser mantida por motivo de Justiça e pelo que se
espera de nossa tradicional Justiça.
TERCEIRO ACODÃO
No Terceiro Acordão do Eminente Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Dr. ÍCARO NONATO LOPES CEZAR MATRÍCULA no 1131090., vamos
encontrar a legitimidade e o reconhecimento devidamente justificado de todas
as Provas que foram anexadas ao Processo;
Desta forma foram reconhecidas as provas que comprovam não ser mais o
Autuado como responsável pelos fatos ocorridos após a venda do veículo
Marea. Ficando todas as responsabilidades da Loja que recomprou o veículo.,
Davel Veículos., ou terceiros.
Na sequência coma compra deste Veículo Marea que foi efetivada aos 23 de
janeiro de 2007 por compra através de financiamento do Banco Panamericano e
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.241 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010575/2009-06

a juntada do Certificado de Propriedade em nome de Luciene Melo Cavalcanti ,
novamente ficou comprovado que a responsabilidade não era mais do ora
Recorrente e Autuado.( doc fls 49)
Com a juntada do Processo de Busca e Apreensão por falta de pagamento do
Carne do Banco Panamericano em, nome de Luciene Melo Cavalcanti.,
novamente se comprovou que o ora Autuado e recorrente Antonio Oliveira
Junior não pode figurar como responsável por este delito e no pagamento da
Multa estipulada pelos Senhores auditores da Receita Federal .
Concluindo, diante de tudo quanto foi exposto, e recordando o entendimento do
Ilustre Auditor Dr. Ícaro ,Nonato Lopes Cezar, onde menciona que a
circunstância posta no Auto de Infração, qual seja, a eleição do sujeito passivo
fundamentada simplesmente no fato de que o mesmo ser proprietário do veículo
do qual foram encontrados os cigarros em situação irregular, conforme relato
dos Autos, não encontra amparo legal. Por isso, voto pela Improcedência do
lançamento.
O recorrente conclui seu recurso (ao qual não anexou novas provas) requerendo o
julgamento “pela Improcedência ou Anulação e ou exclusão de seu nome, decretando-se em
regular decisão Carecedor deste Auto de Infração Aduaneira, por ilegitimidade de Parte”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se opôs aos fundamentos da decisão
recorrida, seja quanto à análise preliminar (“primeiro acórdão”), seja quanto à análise de mérito
(“segundo acórdão”), resumida e conclusivamente nos seguintes termos:
 “primeiro acórdão”: “o veículo objeto desta demanda já não mais pertencia
como de sua propriedade desde 23 de janeiro de 2007, ocasião em que o
mesmo foi Vendido a Lucineide de Melo Cavalcante., caindo por terra
toda a penalidade ao autuado aplicada, devendo ser totalmente
desconsiderada.”
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.241 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010575/2009-06

 “segundo acórdão”: “o não reconhecimento de toda as provas que foram
legais, concretas, físicas que acabaram por manter a condenação no
pagamento da penalidade 'Multa 'não pode ser mantida por motivo de
Justiça e pelo que se espera de nossa tradicional Justiça.”
E, como relatado, pleiteia que este colegiado acolha o entendimento esposado na
reportada “declaração de voto” do julgador vencido (“terceiro acórdão”), “onde menciona que a
circunstância posta no Auto de Infração, qual seja, a eleição do sujeito passivo fundamentada
simplesmente no fato de que o mesmo ser proprietário do veículo do qual foram encontrados os
cigarros em situação irregular, conforme relato dos Autos, não encontra amparo legal”.
Conclui, assim, ao fim e ao cabo, esperando pela exclusão de seu nome do polo
passivo da exigência fiscal.
Vejamos.
Como relatado, a autuação recaiu sobre a pessoa física que constava registrada
como proprietário do veículo que transportava os cigarros apreendidos, encontrado abandonado
por ocasião da ação fiscal. Vale colacionar a descrição dos fatos que consta do auto de infração
impugnado (e-fl. 02):

Já por ocasião da peça impugnatória, o sujeito passivo (ora recorrente) tratou de
acostar aos autos as provas que possuía para o fim de comprovar que não mais detinha a
propriedade do veículo, ao tempo da infração, muito embora esse permanecesse registrado em
seu nome. Nesse sentido, observa-se o seguinte conjunto probatório trazido (e-fl. 42 e seguintes):
 Recibo de Venda do veículo objeto da autuação (FIAT MAREA), emitido
por DAVEL VEÍCULOS, datado de 22/11/2006, contra o comprador
ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR (sujeito passivo);
 Documento da Posição do Financiamento do veículo adquirido, emitido
por FINASA, datado de 18/11/2006;
 CRLV/CRV do veículo adquirido, emitido em nome de ANTONIO
OLIVEIRA JUNIOR, alienação fiduciária em favor de FINASA S/A,
datado de 22/11/2006;
 Recibo de Venda do veículo VW FOX, emitido por DAVEL VEÍCULOS,
datado de 29/11/2006, contra o comprador ANTONIO OLIVEIRA
JUNIOR, no qual consta a informação de que o veículo FIAT MAREA foi
recebido de volta “como parte de pagamento e deverá quitar o veículo”;
 Extrato do Sistema Nacional de Gravames relativo ao gravame do veículo
FIAT/MAREA, em face de alienação fiduciária em favor de BANCO
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.241 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010575/2009-06

PANAMERICANO S/A, em nome de LUCINEIDE DE MELO
CAVALCANTI, bem como de baixa do gravame em nome de ANTÔNIO
DE OLIVEIRA, datados de 15/01/2008;
 Extrato de ação cível requerida por BANCO PANAMERICANO S/A
contra LUCINEIDE DE MELO CAVALCANTI, distribuída em
03/07/2007, acompanhada de cópias ilegíveis do processo judicial;
 Extrato do DETRAN/SP que informa o BLOQUEIO do veículo
FIAT/MAREA, em razão de ação de busca e apreensão, datado de
18/01/2010.
A decisão recorrida inicialmente afastou a preliminar de nulidade do auto de
infração por vício de intimação (a qual, segundo alegou o impugnante, teria ocorrida por meio de
Edital), à vista da constatação de que, na verdade, a intimação deu-se por meio postal.
Outrossim, referida decisão considerou ineficaz o pedido genérico por produção
de provas a posteriori, bem como indeferiu pedido de produção de prova testemunhal e de
juntada de cópia do processo judicial, por considerá-los desnecessários à solução da lide.
Quanto à legitimidade passiva do autuado, a decisão em foco entendeu pela
aplicação dos dispositivos normativos da legislação regente, nela transcritos, nos termos do
seguinte excerto (e-fl. 88):
(...)
No caso em tela, os dispositivos legais acima não deixam dúvidas quanto à a
legitimidade passiva do proprietário do veículo transportador de cigarros de
procedência estrangeiro, desacompanhados de documentação comprobatória de
importação regular ou de aquisição no mercado interno desses cigarros, inerente
ao elemento nuclear da infração, transportar cigarros de procedência
estrangeira sem documentação comprobatória de sua origem regular.
Ao proprietário do veículo cabe a responsabilidade pela boa guarda e o uso
regular de seu bem, sem prejuízo da faculdade de se socorrer do judiciário
contra terceiros, na hipótese de entender que esses terceiros tenham sido os
efetivos responsáveis pelo mau uso do veículo
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.
E, na análise do mérito da autuação, a decisão em referência, após relacionar as
provas acostadas à impugnação, bem como se reportar ao disposto no art. 134 do Código de
Trânsito Brasileiro, conclui pela procedência da aplicação da penalidade lançada, nos seguintes
termos (e-fl. 90):
(...)
Dessa forma, em virtude da condição de proprietário do veículo indicada no
RENAVAM, à epoca da infração, e que perdurou pelo menos até 12/09/2009,
do Sr. ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 202.443.988-87, tenho por
correta a indicação da Fiscalização de sua responsabilidade pela infração de
transporte no veículo de cigarros, aos quais foram aplicados a pena de
perdimento, punida com a multa, prevista no parágrafo único do art. 3o do
Decreto-lei n° 399/68.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.241 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010575/2009-06

De outra banda, após extensa fundamentação, acompanhada da transcrição de
diversos artigos do Código Tributário Nacional inseridos no capítulo da “Responsabilidade
Tributária”, bem como do art. 95 do Decreto-lei no 37/66 e do art. 74 da Lei no 10.833/2003, o
julgador que divergiu do entendimento majoritário do colegiado a quo, assim concluiu sua
declaração de voto (e-fl. 97):
(...)
Esclareça-se, também, que não se está defendendo que o proprietário do veículo
jamais responderá pelas infrações tributárias realizadas com o veículo de sua
propriedade utilizado como instrumento do delito, mas sim que tal imputação
não poderá se fundamentar somente nessa condição específica do autuado (a
propriedade), sem que haja comprovação da sua efetiva participação, da sua
concorrência ou do seu benefício com a prática da infração, ou, ao menos, que
tenha, ainda que de forma presumida, ciência da ocorrência do fato e tenha se
omitido.
Defendo, em síntese, que não se pode interpretar a legislação que trata da
responsabilidade tributária de forma genérica, elástica, larga, permitindo que
mesma seja utilizada indistintamente, nas mais variadas situações, inclusive
naquelas que não apresentam os pressupostos fáticos para o quais ela foi
concebida, desvirtuando o objetivo do legislador, numa aparente busca de se
manter o crédito tributário.
Assim, diante de tudo que foi exposto, vejo que a circunstância posta no Auto
de Infração, qual seja, a eleição do sujeito passivo fundamentada simplesmente
no fato de o mesmo ser proprietário do veículo no qual foram encontrados os
cigarros em situação irregular, conforme relatado nos autos, não encontra
amparo legal. Por isso, voto pela improcedência do lançamento.
Pois bem.
Sem delongas, entendo que assiste razão ao recorrente, compartilhando do
entendimento vencido no julgamento de piso.
Com efeito, tenho que a aplicação da penalidade aqui analisada, contra o
proprietário de veículo que transporte mercadorias descaminhadas, há que ser realizada no
âmbito de um procedimento que apure a efetiva participação deste no ilícito.
Nada disso está comprovado nos autos.
Em adendo aos fundamentos bem postos na mencionada “declaração de voto” do
julgador vencido no julgamento da instância a quo, trago à transcrição excerto de outra
“declaração de voto”, proferida nos autos do processo no 12457.006988/2009-88, igualmente
distribuído para minha relatoria e julgado nesta mesma sessão de julgamento, que se reportou à
situação fática muito similar a que aqui se julga, relativa inclusive à autuação pela mesma
repartição de origem:
(....)
A construção do tipo infracional objeto do presente lançamento encontra-se
prevista no parágrafo único do art. 3o do DL no 399, de 1968 [1], com as
alterações da Lei no 10.833, de 2003. Como se observa, o tipo infracional em
questão abrange não apenas a aquisição posse, consumo ou comercialização do
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.241 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010575/2009-06

produto irregular, mas também o ‘transporte’, que se encontra claramente
inserido em seu campo infracional.
Como os cigarros irregulares foram apreendidos no interior de veículo
abandonado, sem que fosse possível a identificação de seu condutor, tendo sido
atribuída a sujeição do presente lançamento ao autuado por sua condição de
proprietário do veículo abandonado, na forma prevista no art. 674, II, do
Decreto no 6.759, de 2009 [2], cuja disposição é idêntica àquela prevista no
texto de seu supedâneo legal, o art. 95, II, do Dl no 37, de 1966 [3].
Ocorre que a referida hipótese de incidência secundária não se presta para a
circunstância em questão, primeiro, porque ela não se subsume à hipótese
prevista no art. 95, II, do Dl no 37, de 1966 [4], pois a infração ali abrangida são
aquelas decorrentes da inobservância “de norma estabelecida neste Decreto-
Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los”, conforme expressa ressalva de seu artigo anterior
(art. 94, caput - [5]); segundo, porque, ainda assim, a responsabilidade ali
atribuída é para aquela infração “que decorrer do exercício de atividade própria
do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes”, pressuposto que não se
materializa no automóvel de passageiro, cuja atividade própria não inclui o
transporte de carga, mas tão somente de pessoas e suas bagagens, conforme
expressa definição do CTB [6], e cuja condução é realizada por 01(um)
MOTORISTA e não por “tripulantes”, termo próprio para aeronaves e
embarcações. [7]
(...)

Com efeito, em sentido similar assim também já se decidiu em julgamentos de
recursos apreciados por outros colegiados deste CARF, conforme ementas ilustrativas que
seguem transcritas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008
MULTA
DECORRENTE
DA
APREENSÃO
DE
CIGARROS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
A responsabilidade é pessoal do agente quanto às infrações que decorram direta
e exclusivamente de dolo específico. O proprietário de veiculo, se alheio aos
fatos que culminaram em exigência fiscal, não é responsável solidário com o
terceiro transportador.
(Acórdão no 3201-006.679 – 1a TO/2a Câmara/3a Seção – sessão de 23/06/2020
– decisão unânime)
...........
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/01/2006
CIGARRO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
INTRODUÇÃO
CLANDESTINA
NO
PAÍS.
AUTORIA
DA
INFRAÇÃO
NÃO
COMPROVADA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É insubsistente a autuação em que não provado, nos autos, que a autuado foi
quem adquiriu, transportou, vendeu, expôs à venda, teve em depósito, possuiu
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.241 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010575/2009-06

ou consumiu cigarro de procedência estrangeira, introduzido clandestinamente
no País.
(Acórdão no 3302-005.241 – 2a TO/3a Câmara – sessão de 26/02/2018 – decisão
unânime)
E este colegiado, recentemente também já julgou nesse mesmo sentido em
situações similares, nos termos dos acórdãos cujas ementas seguem igualmente transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/07/2009
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
MULTA
REGULAMENTAR.
CONTRABANDO. POSSE DA MERCADORIA. INOCORRÊNCIA.
A mera penalização do manobrista do estacionamento em que consta a
mercadoria contrabandeada, fruto da autuação da multa regulamentar, não
atende à exclusiva consideração do instituto da posse, contida na norma. É
necessário que a responsabilização seja motivada e analisada dentro do contexto
fático e probatório do caso concreto.
(Acórdão no 3002-002.044 – sessão de 18/08/2021 – decisão unânime)
...........
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/04/2008
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO UTILIZADO
NO CONTRABANDO. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade disposta no artigo 95, do Decreto-lei 37/1966, deve atingir a
realidade fática posta no processo administrativo fiscal. Se comprovado que o
veículo utilizado na operação de contrabando de mercadorias foi vendido, ainda
que sem a transferência, porque dentro do prazo legal para respectiva alteração
da propriedade, não há que se falar em manutenção da pessoa jurídica como
sujeito passivo responsável da multa regulamentar aplicada em razão da
infração aduaneira.
(Acórdão no 3002-002.064 – sessão de 15/09/2021 – decisão por maioria)
Enfim, na espécie em julgamento, ainda que se desconsiderem as provas e
alegações trazidas pelo sujeito passivo, o fato é que as mercadorias foram encontradas no veículo
abandonado, sem comprovação, portanto da sua efetiva atuação na infração constatada, que só
foi lançado no polo passivo da autuação justamente por ausência do agente transportador das
mercadorias.
E considerando as provas que o impugnante trouxe aos autos, que não podem ser
sumariamente descartadas como representantes dos fatos nelas registrados, constata-se que,
quando da ocorrência da ação fiscal que redundou na apreensão das mercadorias e do veículo
que as transportava (ocorrida em 26/01/2007), o Sr. ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR de fato
já não mais detinha posse daquele veículo, devolvido que fora ao antigo vendedor (DAVEL
VEÍCULOS), ainda no ano de 2006.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.241 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.010575/2009-06

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para o fim de
declarar a nulidade do auto de infração em face da comprovada ilegitimidade passiva do autuado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 148
DF CARF MF
Original